Tribunal: TJMT
Processo: 1013142-67.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-01-29
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos no 1013142-67.2020.8.11.0003
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, IV, “a” DO CPC. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
Se a instituição de ensino comprova a origem da obrigação, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.
Nega-se provimento ao recurso inominado, visando reformar a sentença que julgou improcedente o pedido inicial e reconheceu a litigância de má-fé do autor.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.
O Autor se insurgiu quanto a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 276,68, disponibilizada em 02/01/2016, alegando desconhecer a origem do débito negativado.
Em análise dos autos, verifico que o Reclamante carreou aos autos documentos que comprovam a contratação dos serviços, bem como a origem do débito, conforme a juntada do contrato e certificado digital no id 113671966, em que constam informações como: a data e hora do aceite, além do IP de acesso do contratante.
Ressalto que além do contrato, foram apresentados telas sistêmicas de histórico escolar e extrato financeiro constando alguns pagamentos.
Diferentemente do que foi alegado no recurso inominado, desconsiderar todo este acervo probatório e que não apresenta minimamente indícios de fraude, configuraria flagrante violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, e exigiria do Autor prova em contrário, consistente em busca administrativa, reclamações realizadas junto ao PROCON ou até mesmo formalização de boletim de ocorrência sustentando a possível ocorrência de fraude.
Trata-se de consectário lógico a inferência de que o fraudador não quita dívidas. Se a ideia é tirar proveito de uma situação em detrimento de prejuízo de outrem, por certo a pessoa fraudadora não irá adimplir as obrigações especialmente por período relativamente considerável, como sucedeu no caso em apreço.
Demais disso, a relação jurídica subjacente se mostra impossível de ser empregada por fraudadores, uma vez que se trata de um curso de ensino que ao final, caso o Autor logre concluir com êxito, obterá o diploma de conclusão.
Para todo lado que se olhe não se extrai minimamente quaisquer indícios de fraude na conduta perpetrada pela Requerida.
Assim, diante da prova da contratação e da origem do débito, reconheço a validade do negócio jurídico, bem como a legalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, e, portanto, não há falar em ato ilícito e indenização por dano moral.
Portanto, como o Requerente não comprovou o adimplemento das faturas, trata-se a negativação de exercício regular de direito, o que inviabiliza a indenização por danos morais.
Desta forma, está correta a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, por isso não deve ser alterada e sim mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
Há inúmeros precedentes desta Turma Recursal em decisões prolatadas em casos análogos, por exemplo, nos processos: 8043691-83.2016.811.0001, 0069532-56.2015.811.0001 e 0060392-95.2015.811.0001, julgados em 2016, de manter a improcedência dos pedidos iniciais em razão da comprovação da origem do débito e diante de ausência de prova do pagamento da obrigação.
O relator pode, monocraticamente, negar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
Ante o exposto, conheço o recurso inominado, e, em face ao disposto no art. 932, inciso IV, “a” do Código de Processo Civil e na Súmula no 01 desta Turma Recursal, monocraticamente, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito, Relator